Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-04.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002821-04.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIZETE LOPES Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, JESSE MATOS LEAO APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo. Embargos de Declaração simultâneos. Professora municipal. Gratificação por progressão funcional. Lei Municipal 126/2011. Contradição e omissão. Configuração parcial. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição no acórdão embargado, pois o Município alega que já paga o percentual de 30% da progressão funcional pleiteada; e (ii) se há omissão quanto aos efeitos retroativos do pagamento da gratificação concedida à data da impetração do writ. Configura-se contradição no acórdão embargado, pois análise mais detida dos autos e das provas apresentadas revela que o Município comprovou o pagamento da gratificação de 30% referente à progressão funcional para o nível II, divergindo apenas quanto à base de cálculo utilizada. A pretensão implícita da impetrante visava a atualização do piso salarial nacional do magistério conforme Portaria MEC nº 67/2022, matéria estranha ao objeto do mandado de segurança impetrado, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal. O afastamento da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença deve ser mantido, pois não estão presentes os requisitos legais para tal penalidade, inexistindo evidência de dolo processual. A alegação de omissão quanto aos efeitos retroativos fica prejudicada, tendo em vista o acolhimento dos embargos do Município para manter a sentença de primeiro grau que denegou a segurança, com a ressalva acima. Embargos de declaração do Município de Ibitiara providos para sanar contradição, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e manter a sentença de primeiro grau que denegou a segurança, mantido o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Embargos de Elizete Lopes prejudicados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8002821-04.2022.8.05.0243; Embargante 1: MUNICÍPIO DE IBITIARA; Embargante 2: ELIZETE LOPES; Embargados: OS MESMOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE IBITIARA para manter a sentença de primeiro grau que denegou a segurança, ressalvando-se apenas o afastamento da condenação por litigância de má-fé, e julgar PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos por ELIZETE LOPES, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, 30 de Setembro de 2024.